Tribunal: TJES
Processo: 5018804-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação à Autoria
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018804-58.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASSIA LIVIO BRANDAO
AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. PERDA DE EFICÁCIA DA MEDIDA. INÉRCIA PROLONGADA DA PARTE INTERESSADA. APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a perda de eficácia da intervenção de terceiro (denunciação da lide), diante da ausência de citação do interveniente por mais de dez anos, determinando o prosseguimento da ação de cobrança ajuizada em 2008 sem a participação do terceiro. A agravante alega nulidade da decisão por ausência de contraditório e defende a continuidade da intervenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que reconhece a perda de eficácia da intervenção de terceiro; (ii) estabelecer se a inércia prolongada da parte interessada na citação do terceiro justifica a exclusão da intervenção e o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que reconhece a ineficácia da intervenção de terceiro, ao determinar o prosseguimento do processo sem sua presença, equivale materialmente à sua exclusão, sendo cabível agravo de instrumento com base na interpretação extensiva do art. 1.015, IX, do CPC, conforme a tese da taxatividade mitigada fixada no Tema Repetitivo nº 988 do STJ.

A urgência e a inutilidade do posterior exame da matéria em apelação justificam a impugnação imediata por meio do agravo, evitando que a parte seja compelida a aguardar a sentença final para discutir a formação do polo passivo.

A agravante permaneceu inerte por mais de uma década sem viabilizar a citação do terceiro, mesmo após o deferimento da intervenção em 2013, assumindo o risco de caducidade da medida diante da paralisação processual.

A ausência de prazo legal específico não afasta o dever de impulso processual, sobretudo quando a inércia compromete a efetividade e a duração razoável do processo, esvaziando a função da intervenção como instrumento de economia processual.

Não há nulidade por suposta “decisão-surpresa”, pois a perda da eficácia da intervenção decorre de consequência previsível da conduta da própria parte, plenamente ciente da ausência de citação durante todo o período.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que reconhece a perda de eficácia da intervenção de terceiro, por se equiparar à sua exclusão do processo, nos termos da tese da taxatividade mitigada.

A inércia prolongada da parte interessada em promover a citação do terceiro interveniente justifica a perda da eficácia da medida, permitindo o prosseguimento do feito sem sua presença.

A ausência de contraditório não configura nulidade quando a decisão é consequência direta e previsível da conduta omissiva da parte ao longo de tempo excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, IX; art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema Repetitivo nº 988). TJSP, Ap. Cív. 1126516-49.2017.8.26.0100, Rel. Des. Coelho Mendes, j. 27.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

I - Preliminar: Admissibilidade do Recurso

A Agravada suscita o não conhecimento do recurso, por entender que a decisão que apenas reconhece a perda de eficácia de uma intervenção não se enquadra na hipótese de "admissão ou inadmissão" de terceiro (art. 1.015, IX, CPC).

Rejeito a preliminar.

A decisão que declara a ineficácia da intervenção de terceiro, determinando o prosseguimento do feito sem ele, equivale, materialmente, à sua exclusão da lide.

Negar o cabimento do agravo de instrumento nesta hipótese significaria impor à parte um ônus desproporcional de aguardar a sentença final para discutir a formação do polo passivo, o que vai de encontro à própria finalidade do inciso IX do art. 1.015 do CPC. Ademais, a questão se enquadra na tese da "taxatividade mitigada" (Tema Repetitivo nº 988 do STJ), a saber:

Tema Repetitivo nº 988/STJ (REsp 1.704.520/MT):

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso.

II - Mérito

Em análise do conjunto fático-probatório dos autos, percebe-se a inércia da agravante que se estendeu por mais de uma década para impulsionar o feito e promover a citação do terceiro interveniente.

A intervenção do Sr. Jonas Antônio Gomes foi deferida em setembro de 2013, enquanto a r. decisão agravada (id. 63302397), que reconheceu a caducidade da medida, foi proferida em 01/10/2025.

Durante esse longo período de mais de 10 (dez) anos, cabia à agravante, como parte que requereu a intervenção, o ônus de promover os atos necessários à citação do terceiro.

Independentemente de a intervenção ter sido deferida sob a égide do CPC/1973 e de se discutir a existência de um prazo legal específico, o processo não pode ficar indefinidamente suspenso, aguardando a conveniência da parte agravante.

A intervenção de terceiros é um instrumento de economia processual, e não um mecanismo para
inviabilizar
indefinidamente a demanda principal. A inércia prolongada da agravante em viabilizar a citação do terceiro que ela mesma indicou acarreta a perda do direito de exercer tal faculdade processual.

Por fim, não há que se falar em "decisão-surpresa" (art. 10 do CPC). A "surpresa" não se configura quando a decisão é uma consequência direta da inércia da própria parte, manifestada e consolidada ao longo de 10 anos. O fundamento da decisão – o decurso de uma década sem citação – era de pleno e notório conhecimento da agravante, que foi a causadora da situação.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Dano moral . Ação indenizatória intentada por jogador de futebol, alegando violação de direito de imagem por utilização indevida em jogos eletrônicos. Recursos interpostos por ambas as partes em face de sentença de parcial procedência do pedido, que condenou as rés ao pagamento de indenização arbitrada em R$ 18.000,00 (R$ 4.500,00 por cada edição de jogo eletrônico) . Denunciação da lide. Não demonstrada relação de responsabilidade em regresso do clube desportivo.
Intervenção de terceiro que se mostra, ademais, danosa à celeridade do processo
. Mérito . Não aplicação do instituto da supressio, não caracterizada situação fática que admita sua incidência. Utilização indevida de imagem comprovada. Celebração de contratos com terceiros que não eximem as rés de responsabilidade. Não comprovação de que o jogador autorizou o uso de sua imagem ou efetuou qualquer tipo de cessão de direitos a terceiros . Dano moral presumido. Sumula 403 do STJ. Valor da indenização arbitrado em montante razoável. Correção monetária que incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) . Ônus de sucumbência integral da parte vencida. Arbitramento em montante inferior que não implica sucumbência parcial. Súmula 326 do STJ. Recurso da ré parcialmente provido . Recurso do autor desprovido.

(TJ-SP - AC: 11265164920178260100 SP 1126516-49.2017.8 .26.0100, Relator.: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 27/10/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020)

A decisão de piso, portanto, foi materialmente correta ao reconhecer a perda de eficácia da medida, permitindo o prosseguimento regular de uma ação de cobrança ajuizada originalmente em 2008.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada que reconheceu a perda de eficácia da intervenção de terceiros.

É como voto.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.